Tribunal: TJDFT
Processo: 0703461-73.2019.8.07.0010
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIMES DE AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA OU INSUFICIÊNCIA DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. TESTEMUNHA. DOSIMETRIA. “QUANTUM” DE AUMENTO DA PENA. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PEDIDO. EXCLUSÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A palavra da vítima, especialmente em crimes ocorridos em contexto de violência doméstica, possui relevante valor probatório, mostrando-se apta a embasar o decreto condenatório, sobretudo quando firme e coerente em todas as oportunidades em que foi ouvida, inclusive sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, além de corroborada pelos depoimentos das testemunhas, administrativa e judicialmente, e pelo interrogatório judicial do acusado, não havendo que se falar em absolvição pelos crimes do artigo 147 do Código Penal por ausência ou insuficiência de provas.

2. As ameaças proferidas pelo réu se mostraram idôneas e sérias, pois foram capazes de incutir na vítima fundado temor, tanto que se dirigiu à Delegacia de Polícia, registrou ocorrência policial e requereu medidas protetivas de urgência. A procura pela tutela estatal pela vítima evidencia o temor vivido e o intuito de ver resguardada sua integridade física e psíquica.

3. O Superior Tribunal de Justiça tem considerado como proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico para a elevação em fração superior. A presença de quatro condenações anteriores a caracterizar os antecedentes autorizam a elevação da reprimenda em patamar superior à fração de 1/6 (um sexto).

4. Em que pese a possibilidade de ser fixada indenização por dano moral em sede de sentença penal condenatória nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar (TEMA 983/STJ), necessária a existência de pedido expresso por parte da vítima ou do Ministério Público, o que não ocorreu na espécie, devendo ser excluída a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

5. Recurso parcialmente provido.